Tribunal: TJDFT
Processo: 0015492-22.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015492-22.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ao ID: 61156221, o SINDIRETA requer "a remessa dos autos à contadoria judicial para elaboração dos cálculos referentes aos não anuentes ADALBERTO ROSA DO NASCIMENTO, ADELITA JEANE RABELO CORREA, ADILSON GOMES CORDOVIL, ADINALVA APARECIDA DE SOUZA SANTOS, ADRIANA BORGES DE LIMA VIDAL, ADRIANA MORENO CARDOSO, AFONSO NERCI SILVEIRO e AGNALDO JOSE DE FREITAS ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009, com o destaque da verba honorária contratual, no percentual de 20%, conforme deferido no ID: 14481078, além dos honorários da execução arbitrados no ID: 14481078, conforme restou assentado na decisão de ID 27067414”. Intimado, o DF não se opôs ao pedido (ID: 62710689). O processo encontra-se na fase de atualização dos cálculos dos servidores não anuentes ADALBERTO ROSA DO NASCIMENTO, ADELITA JEANE RABELO CORREA, ADILSON GOMES CORDOVIL, ADINALVA APARECIDA DE SOUZA SANTOS, ADRIANA BORGES DE LIMA VIDAL, ADRIANA MORENO CARDOSO, AFONSO NERCI SILVEIRO e AGNALDO JOSE DE FREITAS. ADHEMAR RAMIRES e ABADIA RIBEIRO DE SOUZA (ID: 14480357) foram excluídos do feito ante a constatação de litispendência/coisa julgada. O saneamento deu-se ao ID: 14480357. Os embargos à execução n. 2009.00.2.016467-7 transitaram em julgado em 13/10/2015 (certidão de ID: 14481064, p. 10). No que tange ao modo de pagamento do crédito, definiu-se o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos para fins de expedição de Requisição de Pequeno Valor (Acórdão n. 1307137- ID: 22155844), transitando em julgado em 06/05/2021 (ID: 25414875). No ID: 14481078, foi deferido o destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20% (vinte por cento), bem como os honorários advocatícios relativos à execução foram fixados em R$ 200,00 (duzentos reais) por servidor-exequente. Pois bem. Encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para atualização de cálculos relativos aos servidores não anuentes ADALBERTO ROSA DO NASCIMENTO, ADELITA JEANE RABELO CORREA, ADILSON GOMES CORDOVIL, ADINALVA APARECIDA DE SOUZA SANTOS, ADRIANA BORGES DE LIMA VIDAL, ADRIANA MORENO CARDOSO, AFONSO NERCI SILVEIRO e AGNALDO JOSE DE FREITAS, com o destaque da verba honorária contratual no percentual de 20% (vinte por cento),e os referentes aos honorários à execução, fixados ao ID: 14481078. Observe-se, no tocante à correção monetária, que os valores devem ser atualizados pela variação do INPCe, de 30.6.2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009) a 8/12/2021, pelo IPCA-E (Temas 810 e 1.170 do STF e 905 do STJ). Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916);ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002);iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original; iv) o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a MP n. 567/2012) até 8/12/2021. A partir de 9/12/2021, nos termos do art.3o da EC n. 113/2021, aplica-se aos cálculos, uma única vez, até o efetivo pagamento, a SELIC, sendo vedada a cumulação com qualquer outro índice, dado que o fator já engloba juros e correção monetária. Para evitar anatocismo, a incidência da SELIC deve ser sobre o crédito principal atualizado monetariamente. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 12 de agosto de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR